Tribunal: TJDFT
Processo: 0700886-20.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700886-20.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO XAVIER DE MIRANDA AGRAVADO: MARLUCE DIAS PINHEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FLAVIO XAVIER DE MIRANDA contra a decisão da 1a Vara de Cível do Gama que, no processo no 0006215-23.2014.8.07.0004, movido em desfavor de MARLUCE DIAS PINHEIRO, negou o pedido de suspensão do processo (ID 91730421, origem). Nas razões (ID 26784139), sustenta terem as partes firmado permuta de veículos, recebendo o automóvel JETTA, Placa JGA 3431. Contudo, em sua posse, este veio a ser apreendido pelo Detran. Apesar da alienação, a agravada retirou o bem e com ele permaneceu. Alega ter ingressado com a ação de reintegração de posse, sendo deferida sua pretensão, todavia, também foi procedente o pedido contraposto formulado pela agravada, condenando o agravante ao pagamento de R$ 3.828,24. Destaca ter ingressado posteriormente com ação de obrigação de fazer c/c danos materiais, processo n. 0702285-43.2020.8.07.0004, na qual se pretende a condenação da agravada ao ressarcimento de valores despendidos, ante o péssimo estado que se encontrava o veículo, bem como por débitos junto ao Detran, relativo ao período em que o bem ficou na posse da recorrida. Discorre haver a agravada ingressado com o presente cumprimento de sentença requerendo o pagamento de R$ 11.907,81, razão pela ora roga pela suspensão até o julgamento da ação supracitada, em face da existência de valores a serem dela recebidos. Assevera o risco de dano, haja vista a penhora realizada no imóvel de matrícula no: 9.216. Com tais argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, a reforma do decisum combatido. Preparo dispensado, ante a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, destaca-se que a decisão sobre a qual recai o recurso não foi publicada (ID 27332866). Assim, para fins de contagem da tempestividade, considero como termo a quo a data de 04/06/2021, oportunidade em que é possível aferir a ciência pelo agravante. Portanto, tempestivo o agravo de instrumento. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o recorrente insurge-se contra a decisão que negou o pleito de suspensão da execução. Revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Do cotejo dos autos, verifica-se a ausência dos pressupostos autorizadores da liminar vindicada. Não há nos autos qualquer hipótese legal a autorizar o sobrestamento do processo, conforme previsão do artigo 313 do CPC. Ademais, a agravada não consentiu com a suspensão do feito. A eventual procedência de pedido formulado na ação de n. 0702285-43.2020.8.07.0004 não constitui fundamento apto a justificar a pretensão do agravante, sobretudo porque o feito ainda se encontra pendente de julgamento, não havendo créditos recíprocos a serem compensados. Ademais, não há perigo de dano, ante a inexistência de medidas expropriatórias contra bens do devedor. Portanto, ausentes os requisitos para a concessão da liminar, a solução da controvérsia deverá aguardar o julgamento do mérito recursal, após instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator